Tribunal: TJSP
Processo: 2056922-56.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro Civil das Pessoas Naturais
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de retificação de nome. Parte recorrente intimada a proceder ao recolhimento do preparo em dobro procedeu ao recolhimento de forma simples. Preparo insuficiente. Ausência de um dos pressupostos de admissibilidade recursal. Deserção caracterizada. Recurso não conhecido.